Tribunal: TJBA
Processo: 8001670-90.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001670-90.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS RIBEIRO FONSECA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. CONSUMO REGISTRADO NO PERÍODO ALEGADO COMO DE CORTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por suposta interrupção indevida e contínua do fornecimento de energia elétrica desde agosto de 2022. O Apelante alegou nulidade da sentença por omissão na análise de prova testemunhal, ausência de juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária e hipossuficiência técnica para comprovar regularidade das instalações. Requereu, com base no Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Apelada. O recurso foi conhecido após o deferimento da gratuidade da justiça e o afastamento da preliminar de ausência de dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva interrupção indevida e contínua do fornecimento de energia elétrica por responsabilidade da concessionária; (ii) estabelecer se a sentença é nula por omissão na análise da prova testemunhal. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento de energia elétrica é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, com imposição de responsabilidade objetiva à concessionária, que só pode ser afastada mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º). Ainda que haja inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), especialmente diante de provas contraditórias por ele mesmo apresentadas. Os documentos juntados pelo Apelante (faturas de consumo de energia elétrica) evidenciam consumo significativo e contínuo após a data alegada de interrupção, o que contradiz a tese de corte total e permanente do serviço. A alegação de nulidade da sentença por omissão na valoração do depoimento da testemunha não procede, pois o juízo a quo fundamentou a decisão com base em prova documental objetiva, prevalecente sobre a prova testemunhal isolada, em conformidade com o art. 371 do CPC. A ausência do TOI, documento que seria lavrado em caso de corte, coaduna-se com a alegação da concessionária de que não houve interrupção formal do fornecimento, não servindo como prova em desfavor da Apelada. A hipossuficiência técnica do consumidor não se revela relevante no presente caso, pois a controvérsia não versa sobre a regularidade das instalações internas, mas sim sobre a efetiva ocorrência de interrupção do fornecimento por falha da concessionária. O processo anterior entre as partes (nº 8001566-06.2020.8.05.0138) não tem repercussão probatória automática na presente demanda, que deve ser decidida com base em suas provas próprias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001670-90.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante MARCOS RIBEIRO FONSECA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.